Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-90.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição se devidamente comprovado que a ré praticou o delito previsto no artigo 180, §3o, do Código Penal.

2. Na receptação culposa, o elemento psicológico baseia-se na vontade consciente de adquirir ou receber o bem e na culpa de não averiguar a sua proveniência. No caso, a acusada comprou o telefone celular da mãe de uma amiga, que disse ter encontrado o bem em uma praça, e mesmo assim o adquiriu sem o devido cuidado de verificar a sua origem.

3. Recurso desprovido.